Tribunal: CARF
Processo: 10091.720001/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10091.720001/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.553 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
FABIANO ROSA DE MAGALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados, podem ser deduzidos a título de despesas
com instrução os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-
calendário 2014, consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de
R$5.652,88.
O lançamento decorreu da(s) infração(ões) abaixo relacionada(s), cujo total foi
de R$4.644,84.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10091.720001/2016-21
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.553 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10091.720001/2016-21

A(s) infração(ões) foi(ram) detalhada(s) na notificação de lançamento, campo
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: De acordo com os documentos apresentados
pelo contribuinte, e também com a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde Dmed,
apresentada pela administradora do plano de saúde, o montante informado na
declaração (R$ 7.588,05), refere-se ao custeio do plano de saúde do contribuinte (R$
2.474,58), de seus filhos ERNESTO GABRIEL SANTOS MAGALHÃES e AUGUSTO
SANTOS DE MAGALHÃES (R$ 971,85 para cada), sua filha MARIANA SILVA
MAGALHÃES (R$ 1.005,23), e sua esposa MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS
(R$ 2.164,54). Acontece que a esposa apresentou declaração em separado neste
exercício. Logo, esta Fiscalização considerou como dedutíveis somente os pagamentos
relativos ao titular da declaração e seus filhos, totalizando R$ 5.423,21.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução :Ao solicitar a antecipação de análise
de sua declaração foi gerado o termo de intimação fiscal para comprovação, entre
outros, dos pagamentos efetuados a título de despesas com instrução. O contribuinte
não apresentou documentos que comprovassem os valores deduzidos em nome do
COLÉGIO PRESBITERIANO DE SALINAS. Todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Cientificado(a) do lançamento em 16/05/2016, o(a) contribuinte apresentou
impugnação em 25/05/2016.
O contribuinte alega que as despesas glosadas de instrução referem-se a seu
dependente Ernesto Gabriel. Concorda com a glosa de despesas médicas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 17/08/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.553 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10091.720001/2016-21

A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida com instrução, no valor de R$ 620,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Despesas com Instrução
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 35), apontados pela autoridade
lançadora:
Ao solicitar a antecipação de análise de sua declaração foi gerado o termo de
intimação fiscal para comprovação, entre outros, dos pagamentos efetuados a título de
despesas com instrução. O contribuinte não apresentou documentos que
comprovassem os valores deduzidos em nome do COLÉGIO PRESBITERIANO DE
SALINAS.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 60), foi
a seguinte:
O contribuinte traz aos autos para comprovar as despesas de instrução com o
colégio presbiteriano de salinas boletos bancários. Ocorre que parte dos boletos estão
sem as devidas autenticações bancárias ou assinatura comprovando o recebimento
dos valores pela instituição, não servindo, pois, para comprovar despesas de instrução.
Os boletos bancários dos meses de abril a setembro de 2014 estão acompanhados da
comprovação do pagamento e comprovam o valor pago de R$ 1.860,00, devendo, ser
cancelada a glosa desse valor.
Por sua vez, a base legal para despesas dessa natureza se encontra no artigo 81 do
RIR/99, in verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Verifica-se que o óbice apontado pelas autoridades lançadora e julgadora para a
manutenção das glosas sobre as despesas com instrução foi a falta de comprovação de parte dos
dispêndios com instrução.
Com sua impugnação o interessado apresentou boletos bancários (e-fls. 29/31),
relativos ao Colégio Presbiteriano de Salinas.
Agora no recurso voluntário apresenta recibos (e-fls. 69/70), emitido pelo citado
estabelecimento de ensino, relativos aos meses de fevereiro e março do ano de 2014.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que o recorrente logra
êxito em comprovar seus dispêndios remanescentes com instrução.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções de despesas com
instrução pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das despesas com instrução glosadas nesta notificação de lançamento, conforme
acima.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.553 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10091.720001/2016-21

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura – Relator

Fl. 86
DF CARF MF
Original